Tribunal: TJSP
Processo: 2189011-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – Prescrição não consumada. Pretensão que nasce da efetiva ciência do ilícito contratual - Teoria da actio nata (Cód. Civil, art. 189). Título executivo judicial que previu a necessidade de liquidação do julgado. Prescrição não consumada. RECURSO DESPROVIDO.